Tribunal: TJPA
Processo: 0006605-80.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006605-80.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0006605-80.2016.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO ALVES DO NASCIMENTO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DE MAIS DE SEIS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, em Ação de Execução Fiscal, extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980. A sentença se baseou na não localização do executado e na ausência de bens penhoráveis, determinando a suspensão da execução, seguida do transcurso do prazo de prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente declarada pelo juízo de primeiro grau; (ii) estabelecer se houve inércia da Fazenda Pública que justificasse o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) prevê, em seu artigo 40, que, não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o juiz deve suspender o processo por um ano, findo o qual inicia-se o prazo de prescrição quinquenal, conforme também preceitua a Súmula 314 do STJ.

4.

No caso, o Estado do Pará teve ciência inequívoca da não localização do devedor em 29/07/2016, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano. Em 29/07/2017, escoado o prazo de suspensão, deu-se início à contagem do prazo prescricional de cinco anos.

5.

Desde o início da contagem, em 29/07/2017, até a prolação da sentença, em 13/10/2022, já havia transcorrido mais de cinco anos, configurando a prescrição intercorrente.

6.

A alegação do apelante de que não houve inércia da Fazenda Pública não encontra respaldo, pois a manifestação nos autos não interrompeu a contagem do prazo prescricional, sendo necessária a localização do devedor ou de bens para evitar a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de um ano, contado a partir da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

2.

A mera manifestação processual do exequente não é suficiente para interromper o prazo de prescrição intercorrente, sendo necessário que ocorra a localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º; CPC/2015, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 314.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de PEDRO ALVES DO NASCIMENTO, que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme abaixo transcrito:

“(...) Logo, o curso da execução foi suspenso pela não localização do executado, sendo que o prazo de suspensão teve início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito de tal ocorrência, ou seja, em 29/07/2016 (ID 42619966 - Pág.1).

Findo o prazo de um ano, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional em 29/07/2017, encerrando a contagem do prazo em 29/07/2022.

Ocorre que até a presente data a Fazenda Pública não logrou êxito em localizar o executado restando tão somente a este juízo reconhecer a prescrição na forma do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente e declaro extinta a execução, nos termos dos artigos 487, II, do CPC e 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

Sem custas processuais em razão da isenção da Fazenda Pública. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

SERVE A PRESENTE COMO CARTA DE INTIMAÇÃO.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, argumentando sinteticamente, em suas razões recursais, que o juízo a quo não poderia ter declarada a prescrição intercorrente, ante a sua inocorrência. Requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos a prescrição da pretensão estatal, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública estadual, inclusive pelo fato de haver pedidos frutíferos pendentes, requerendo também que esta Corte se pronuncie sobre toda matéria tratada neste recurso, como forma de prequestionamento (ID 13035212 – fls. 1/20).

Sem contrarrazões nos autos.

Instada, a Douta Procuradoria de Justiça
não emitiu manifestação, por entender que se trata de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

(ID 16215075 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito,
nos termos dos

artigos 487, II, do CPC e 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

Em razões recursais, argumenta o apelante que o magistrado de primeiro grau não poderia ter extinguido o feito pela alegada prescrição intercorrente, uma vez que não restou observado o procedimento adequado ao caso concreto, que seria o arquivamento provisório do feito, bem como a intimação do Estado do Pará no mesmo sentido. Prossegue afirmando que o artigo 40, §4º e 15 da Lei da Execução Fiscal, impõe a suspensão do processo antes do computo do prazo quinquenal para decretação da prescrição intercorrente. Alega que a paralisação do processo não se verificou por conta da inércia do Fisco, eis que, sempre que instado, manifestou-se nos autos tempestivamente. Ao final, requer o seja provido o recurso, reformada a sentença com o prosseguimento do processo executivo até a satisfação do crédito.

A respeito do tema, dispõe a Lei nº 6.830/80 – LEF.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Assim, ressalta-se que o referido dispositivo legal prevê o seguinte intervalo temporal:

um ano relativo ao arquivamento mais 05 anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior

Assim, verifica-se que a Lei de Execuções Fiscais prevê o intervalo de um ano, referente ao arquivamento, somado a cinco anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior, sendo necessário que se passem 06 (seis) anos para que se verifique a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da mesma forma dispõe a Súmula 314 do STJ: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”
Resta claro, então o termo inicial para a contagem do prazo de ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, a partir do momento em que se comprova a não localização do próprio devedor, bem como a ausência de bem a serem penhorados, inicia-se de forma automática, o prazo de um ano de suspensão da ação executiva, o qual, após escoado, inaugura o prazo prescricional quinquenal.

No caso em questão, entendo que de fato ocorreu a prescrição intercorrente, senão vejamos.

Em
22 de julho de 2016
, está certificada a não citação da executada (Id 13035191 – fls. 6). Ciente o Estado, em
29 de julho de 2016
, apresentou petição requerendo a citação por Oficial de Justiça, o que restou deferido pelo Juízo, porém infrutífera a citação, conforme certifica o Sr. Oficial em
14 de dezembro de 2019
.

Em 02 de setembro de 2020, o Estado postulou a suspensão do feito e a inclusão da empresa devedora nos cadastros do SERASAJUD, o que restou deferido pelo Juízo, sendo, posteriormente, determinada a manifestação do exequente acerca da prescrição intercorrente em
13 de setembro de 2022
(Id 13035205 – fls. 1).

O exequente apresentou manifestação pelo prosseguimento do feito (Id 13035207 – fls. 1)

Sobreveio a sentença, em
13 de outubro de 2022
, conforme dispositivo acima transcrito (Id 13035209 – fls. 1/3).

Dessa maneira, considerando que, desde a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e da inexistência de bens a serem penhorados em
29/07/2016
(ID 13035192 – fls. 1), até a data da prolação da sentença, ocorrida em
13/10/2022
, transcorreu prazo superior a 6 (seis) anos, já computado o período de suspensão de um ano, entendo correta a decisão do Magistrado ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução do mérito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2024